Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-24.2024.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-24.2024.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODIVAN MARTINS - CPF: 067.161.469-03 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO – ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO ESTRANHOS AOS AUTOS (VOTO) – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – ARTIGO 494, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC.

Constatada a inserção indevida, na decisão monocrática, de fundamentação e dispositivo alheio à lógica da decisão de inadmissibilidade e estranhos ao conteúdo dos autos - configura-se erro material, passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC.

O erro material, por sua própria natureza, não altera o juízo de valor exarado na decisão, autorizando sua correção formal sem que se configure nulidade ou alteração do conteúdo substancial do julgado.

Agravo interno parcialmente provido apenas para reconhecer o erro material na decisão monocrática e determinar o desentranhamento do trecho alheio aos autos, mantendo-se, no mais, o não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ODIVAN MARTINS contra a decisão monocrática proferida por este Relator no Id. 332531386, que não conheceu do Recurso de Apelação nº 1000637-24.2024.8.11.0029, ao fundamento de que as razões recursais não teriam observado o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III do CPC).

Nas razões de Id. 337104853, a agravante sustenta, em resumo: (i) que a decisão agravada contém contradição insanável, pois inicialmente afirma não conhecer do recurso de apelação e, contraditoriamente, adentra o mérito do recurso para julgá-lo improcedente, violando os princípios da coerência lógica, da motivação das decisões e do devido processo legal (art. 93, IX, CF/88); (ii) que a análise minuciosa do mérito feita no voto da decisão impugnada evidencia a existência de razões recursais válidas, demonstrando, assim, o equívoco no não conhecimento da apelação por suposta ausência de dialeticidade.

Requer, portanto, a anulação da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o afastamento da preliminar de não conhecimento e o regular julgamento da apelação, com provimento para reformar a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se o presente Agravo Interno à insurgência do autor ODIVAN MARTINS contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 332531386), na qual, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheci da apelação interposta, em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença — em outras palavras, pela inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

O agravante, contudo, sustenta que a decisão padece de nulidade por contradição interna insanável, ao passo que, após declarar o não conhecimento da apelação, segue-se uma longa fundamentação que adentra o mérito recursal e conclui, contraditoriamente, por “negar-lhe provimento”.

Em reforço, aduz que suas razões de apelação não são genéricas, tampouco dissociadas da sentença, tendo enfrentado, de maneira direta e técnica, todos os fundamentos da improcedência decretada pelo Juízo de origem, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática, com o regular conhecimento e julgamento da apelação pelo colegiado.

Pois bem.

I – Da alegada contradição na decisão agravada: erro material por inserção indevida de fundamentação alheia

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que a decisão agravada, em sua parte inicial, declara expressamente o não conhecimento da apelação com base em fundamentação consistente e coerente, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência, o que atrai a incidência do art. 1.010, III, c/c art. 932, III, do CPC.

No entanto, logo após o dispositivo que determina o não conhecimento do recurso, a mesma decisão passa a desenvolver fundamentação típica de exame meritório (voto), referindo-se à revelia e seus efeitos, à legalidade da taxa de juros contratada, à capitalização mensal, à cobrança de IOF e tarifas bancárias, encerrando com o seguinte comando:
“Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Tal trecho, todavia, não guarda nenhuma vinculação com o conteúdo lógico e jurídico da decisão inicial de inadmissibilidade, tampouco com os limites da controvérsia recursal, sendo manifesto que houve inserção indevida de fundamentação e dispositivo alheios ao presente processo em decorrência de
erro material de lançamento
ou
sobreposição de textos no sistema eletrônico
.

O vício em questão configura, com precisão técnica, o denominado erro material, que, segundo a doutrina processual, refere-se às inexatidões evidentes que não derivam de juízo valorativo do magistrado, mas sim de falha mecânica, de digitação ou de inserção equivocada de conteúdo não pertencente àquele processo, que pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o art. 494, I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;.”

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOVO JUÍZO DE VALOR. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional."(AgRg no REsp n. 1.213.286/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/6/2015).
2. Não se acolhe a tese de ocorrência de nulidade insanável decorrente unicamente da correção de erro material de ofício pelo Juiz sentenciante que, ao notar a inexistência da parte dispositiva em sua sentença condenatória, efetuou o acréscimo do dispositivo, nos limites da fundamentação já existente no ato decisório, sem novo juízo de valor. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 186157 PE 2023/0305307-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Assim, o reconhecimento do erro apontado não demanda nova valoração jurídica, tampouco reexame de mérito, razão pela qual não se trata de reforma da decisão, mas apenas de sua retificação formal, com a exclusão da parte incompatível e contraditória, preservando-se o conteúdo legítimo e juridicamente coerente da decisão monocrática de não conhecimento da apelação.

Desse modo,
reconheço a existência de erro material
na decisão agravada, no tocante à inserção do voto meritório, o qual deve ser desconsiderado por completo, por ser estranho aos autos.

II - Da dialeticidade recursal e admissibilidade da apelação.

Superado o equívoco formal acima identificado, passo à reapreciação do núcleo da decisão agravada.

No caso dos autos, observa-se que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, com fundamentação jurídica clara, analítica e minuciosa, assentada, entre outros pontos:

Na legalidade da taxa de juros remuneratórios, por estarem dentro da média de mercado, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27). Na validade da capitalização mensal de juros, dada a existência de pactuação expressa e destacada (Cláusula 3 - Id. 324813398) e presença da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Tema 52/STJ e Súmulas 539 e 541; Na legalidade das tarifas administrativas, nos termos do Tema 958/STJ e na licitude da cobrança e financiamento do IOF, conforme o Tema 618/STJ.

Entretanto, ao interpor apelação, o recorrente limitou-se a reiterar a reiterar os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos deduzidos na petição inicial, sem, no entanto, infirmar de forma específica e direta os fundamentos concretos adotados na sentença. Reproduziu alegações genéricas quanto à abusividade das cláusulas contratuais, sem atacar os fundamentos técnicos que embasaram a improcedência, incorrendo em vício formal que compromete a admissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

O CPC é claro ao exigir, no art. 1.010, II e III, que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito do pedido de nova decisão, impugnando, de modo claro, os fundamentos da sentença recorrida.

A jurisprudência é assente no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida conduz à inadmissibilidade do recurso:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Portanto, mantenho a decisão monocrática quanto ao não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade e violação ao art. 1.010, III, do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer o erro material na decisão de Id. 332531386
, desconsiderando-se integralmente o trecho a partir do título “VOTO”, inclusive o dispositivo que afirma: “conheço do recurso e nego-lhe provimento”, por se referir a outra demanda, estranha aos presentes autos.

No mais,
mantenho a decisão agravada,
no ponto em que
NÃO CONHECEU da apelação de forma monocrática
, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, c/c art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026